Tribunal: STF
Processo: ARE 1388270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM LABOREM. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO EM CUNHO GENÉRICO. RECONHECIMENTO PELO STF. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO TJ/BA. AFASTAMENTO. DEMAIS ARGUMENTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ADENTRAMENTO AO MÉRITO DA DEMANDA. ANÁLISE RESTRITA AOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO CPC. PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO REVERSO. INCIDÊNCIA SOBRE O RECORRIDO. SERVIDOR APOSENTADO COM MAIS DE 80 ANOS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO FEITO. IDENTIFICAÇÃO EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. NATUREZA GENÉRICA DA PRESTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DO QUANTO PREVISTO NO § 2º DO ART. 7º DA LEI 12016. AFASTAMENTO PELA SÚMULA 729 DO STF. INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO PRETÉRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE VEDA O PAGAMENTO. ATENDIMENTO AO QUANTO REQUERIDO PELO AGRAVANTE DESTE ENTÃO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA INTACTA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, I e 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente